Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS POR PARTE DE MEEIRA VIÚVA. ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A nulidade absoluta de negócio jurídico pode ser declarada a qualquer tempo, independentemente de provocação da parte interessada, sendo dever do magistrado, uma vez constatada hipótese de nulidade, pronunciá-la, nos termos do art. 168 do CC/02.
2. É ineficaz o negócio jurídico de cessão integral de direitos sobre imóvel integrante de acervo hereditário, celebrado pela meeira viúva por instrumento particular, sem a prévia autorização judicial e sem a anuência dos herdeiros, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com fulcro no art. 182 do CC/02.
3. Para que a alienação de bens pertencentes ao espólio seja juridicamente admissível, é necessária a prévia autorização judicial e aquiescência dos herdeiros, o que não foi comprovado nos autos. Tal exigência decorre do fato de que o ordenamento jurídico atribui natureza indivisível aos bens do espólio ainda não partilhados, conforme dispõe o art. 1.793 do CC/02.
4. A pretensão de natureza executória deve ser proposta em cumprimento de sentença, não se admitindo condicionar a desocupação do imóvel à satisfação prévia de obrigação condenatória imposta à meeira viúva, uma vez que tal medida impactaria os herdeiros que não participaram da avença, a qual se revela ineficaz.
5. Afasta-se a multa aplicada nos Embargos de Declaração quando não restar nítida a intenção protelatória da parte Embargante, que apenas utilizou-se do direito recursal que lhe cabia, com vistas a sanar os vícios apontados na sentença.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.